Tribunal: TCU
Processo: 045.239/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Djalma Pelegrini contra o Acórdão 4.972/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Djalma Pelegrini contra o Acórdão 4972/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retificar, por inexatidão material, o valor histórico do débito indicado no subitem 9.2 do Acórdão 4972/2023-TCU-Primeira Câmara , devendo constar o valor de R$ 43.035,46; e 9.3. dar ciência da deliberação ao recorrente e demais interessados.